Tribunal: CARF
Processo: 10783.910195/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.910195/2009-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.741 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.739, de 12 de
agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo 10783.921126/2009-50, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento / Restituição – PER por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
O crédito formalizado por meio do PER foi utilizado para compensar débitos de
responsabilidade da contribuinte na respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
A unidade local da Administração Tributária emitiu Despacho Decisório, por
meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações realizadas. A razão
apontada pela autoridade administrativa foi a integral utilização do DARF apontado como
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910195/2009-38
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910195/2009-38

origem do crédito para a quitação de débito declarado pela contribuinte em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte asseverou que incorreu em erro de fato no
preenchimento dos débitos na DCTF. Informou que apresentou DCTF retificadora corrigindo os
montantes dos débitos de acordo com os montantes efetivamente devidos.
Para instruir a manifestação de inconformidade, apresentou cópias de folhas do
Livro Razão com contas contábeis de ativo de imposto a recuperar (IRPJ a maior) do período em
comento.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. A razão apontada pela autoridade julgadora foi que a DCTF deveria ter sido
retificada antes da transmissão do PER/DCOMP. À DRJ competiria julgar a manifestação de
inconformidade contra o ato administrativo feito pela autoridade administrativa (despacho
decisório) e a legislação não conferiria ao julgador administrativo a competência para analisar
originariamente um crédito distinto daquele transmitido no PER/DCOMP original e submetido à
autoridade fiscal.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, alegou, inicialmente que a legislação não impede a retificação da DCTF,
mesmo que após o despacho decisório, e que os documentos juntados aos autos demonstrariam a
existência do crédito pleiteado. Sendo necessário, a recorrente requereu a conversão do
julgamento em diligência.
Ademais, os princípios da legalidade e da moralidade administrativa impediriam
que a Fazenda Pública enriquecesse sem causa em detrimento do contribuinte.
Ainda segundo a recorrente, a Lei no 8383/1991 e o CTN permitiriam a
compensação de tributos do mesmo gênero e espécie, não impondo que tal compensação
aguardasse a finalização de período de apuração ou exercícios posteriores. Assim, se a lei não
limita a compensação, não pode o ato administrativo fazê-lo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910195/2009-38

Mérito. Conversão em diligência.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já
havia sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em
DCTF. Essa foi a razão para não haver saldo disponível para as
compensações declaradas em DCOMP.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado
por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito
condizente com a verdade material. Em outras palavras, não basta a
retificação da DCTF, pois, se o contribuinte equivocou-se na DCTF
original e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o
erro e qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
No caso, a contribuinte deveria apresentar a escrituração contábil e fiscal,
apoiada em elementos probatórios hábeis a idôneos, de forma a
demonstrar a apuração correta dos débitos de IRPJ que alegou haver
preenchido de forma errônea na DCTF.
Entretanto, a contribuinte, até o momento, não logrou fazer tal prova.
Apresentou tão somente algumas folhas do Livro Razão com contas do
ativo em que efetuou lançamento de imposto a recuperar (IRPJ a maior).
Ora, esses registros contábeis não são hábeis para demonstrar a correta
apuração do débito de IRPJ que, segundo a alegação da recorrente, teria
sido pago a maior.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910195/2009-38

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Entretanto, verifico que, até o momento, embora a contribuinte tenha
alegado na manifestação de inconformidade a ocorrência de um erro de
fato no preenchimento da DCTF, a decisão da autoridade julgadora de
primeira instância não analisou a questão probatória. O acórdão de piso,
conforme relatado, baseou-se em outra razão, qual seja, que a DCTF
deveria ter sido retificada antes do Despacho Decisório.
Neste contexto, considerando que não houve um exame dos elementos
probatórios na primeira instância, esta Turma tem adotado, por
prudência, em homenagem à garantia da ampla defesa, a prática de
conversão do julgamento em diligência para que o sujeito passivo tenha a
oportunidade de juntar os elementos de prova de que dispuser para
comprovar a efetiva ocorrência do erro de fato no preenchimento do
débito na DCTF, conforme alegado.
Assim, proponho que o presente processo seja encaminhado para a
unidade de origem para que a autoridade administrativa intime a
contribuinte a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, as escritas contábil
e fiscal, especialmente para demonstrar o efetivo montante devido de
IRPJ conforme DCTF e DIPJ, bem como o registro do eventual
pagamento indevido ou a maior.
Após a diligência, os autos deverão retornar para julgamento.
É como voto.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.741 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910195/2009-38

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a autoridade administrativa intime a contribuinte a apresentar,
no prazo de 30 (trinta) dias, as escritas contábil e fiscal, especialmente para demonstrar o efetivo
montante devido de IRPJ conforme DCTF e DIPJ, bem como o registro do eventual pagamento
indevido ou a maior.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital